Tribunal: TJES
Processo: 0029779-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCISO VIII DO ART. 6º DO CDC. EXIGÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA COM FIRMA RECONHECIDA. VALIDADE DO ATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jaquelini Martins Conceição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais sob o fundamento de inexistência de prova mínima do direito alegado.

2)
A lide versa sobre a alienação de veículo VW/GOL supostamente realizada sem o devido repasse financeiro ou entrega de automóvel substituto (GM/SPIN).

3)
O juízo de primeiro grau aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos; (ii) estabelecer se a existência de documento de transferência com firma reconhecida afasta a tese de venda irregular; (iii) determinar se a conduta da apelante caracteriza dolo processual apto a atrair a penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A inversão do ônus da prova, conforme o inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990, carece de aplicação automática e não exime o consumidor de apresentar substrato probatório mínimo para conferir verossimilhança às alegações.

6)
Documentos produzidos de forma unilateral, como anotações e recibos sem nexo direto com a controvérsia, mostram-se insuficientes para comprovar o ilícito imputado às recorridas.

7)
A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, constitui prova de anuência da proprietária com a alienação do bem.

8)
A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do documento de transferência ou alegação de falsidade reforça a segurança jurídica do ato formal.

9)
A transferência de valores a terceiros ou o descumprimento de promessas verbais de entrega de novo veículo inserem-se em âmbito obrigacional que não anula a validade da autorização de venda manifestada formalmente.

10)
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa e intenção deliberada de alterar a verdade fática, nos moldes do art. 80 da Lei 13.105/2015.

11)
A apresentação de narrativa frágil ou a interpretação equivocada sobre a dinâmica do negócio jurídico não configuram, por si sós, o dolo processual necessário para a aplicação da multa do art. 81 da Lei 13.105/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não é absoluta e exige a demonstração de prova mínima dos fatos constitutivos do direito pela parte autora.

2. O documento de transferência de veículo com firma reconhecida goza de presunção de validade e impede o reconhecimento de alienação clandestina quando ausente prova de vício de consentimento.

3. O afastamento da penalidade por litigância de má-fé se impõe quando a conduta da parte não evidencia dolo processual ou intuito de fraude à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 (CDC); art. 80 e art. 81 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.667.949/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029779-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINI MARTINS CONCEICAO DA SILVA

APELADO: LUCIMAR MARCELINO DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCISO VIII DO ART. 6º DO CDC. EXIGÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA COM FIRMA RECONHECIDA. VALIDADE DO ATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jaquelini Martins Conceição contra sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais sob o fundamento de inexistência de prova mínima do direito alegado.

2)
A lide versa alienação de veículo VW/GOL supostamente realizada sem o devido repasse financeiro ou entrega de automóvel substituto (GM/SPIN).

3)
O juízo de primeiro grau aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos; (ii) estabelecer se a existência de documento de transferência com firma reconhecida afasta a tese de venda irregular; (iii) determinar se a conduta da apelante caracteriza dolo processual apto a atrair a penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A inversão do ônus da prova, conforme o inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990, carece de aplicação automática e não exime o consumidor de apresentar substrato probatório mínimo para conferir verossimilhança às alegações.

6)
Documentos produzidos de forma unilateral, como anotações e recibos sem nexo direto com a controvérsia, mostram-se insuficientes para comprovar o ilícito imputado às recorridas.

7)
A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, constitui prova de anuência da proprietária com a alienação do bem.

8)
A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do documento de transferência ou alegação de falsidade reforça a segurança jurídica do ato formal.

9)
A transferência de valores a terceiros ou o descumprimento de promessas verbais de entrega de novo veículo se inserem em âmbito obrigacional que não anula a validade da autorização de venda manifestada formalmente.

10)
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa e intenção deliberada de alterar a verdade fática, nos moldes do art. 80 da Lei 13.105/2015.

11)
A apresentação de narrativa frágil ou a interpretação equivocada sobre a dinâmica do negócio jurídico não configuram, por si sós, o dolo processual necessário para a aplicação da multa do art. 81 da Lei 13.105/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não é absoluta e exige a demonstração de prova mínima dos fatos constitutivos do direito pela parte autora.

2. O documento de transferência de veículo com firma reconhecida goza de presunção de validade e impede o reconhecimento de alienação clandestina quando ausente prova de vício de consentimento.

3. O afastamento da penalidade por litigância de má-fé se impõe quando a conduta da parte não evidencia dolo processual ou intuito de fraude à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 (CDC); art. 80 e art. 81 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.667.949/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende a apelante o ressarcimento de prejuízos oriundos da suposta venda irregular de veículo, alegadamente realizada sem o devido repasse financeiro e sem a entrega de bem prometido em substituição.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a prova documental, especificamente o documento de transferência com assinatura da proprietária e firma reconhecida em cartório, infirma a tese de venda não autorizada.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) se a sentença incorreu em erro na valoração das provas e na distribuição do ônus probatório, especialmente à luz da inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) se restou comprovado o alegado ilícito das rés apto a ensejar indenização por danos materiais e morais; (iii) se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor não se opera de forma automática, tampouco dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito, exigindo-se a análise do conjunto probatório e a verificação da verossimilhança das alegações.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EFEITOS DA REVELIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e insuficiência de fundamentação, em violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, I e III, do CPC; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) saber se incidem os efeitos materiais da revelia, conforme os arts. 344, 345 e 348 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido examinou, de forma clara e fundamentada, a inversão do ônus da prova, os efeitos da revelia e o dano moral, inexistindo vícios aptos a nulificar o julgado, nos termos dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC. 7.
A inversão do ônus da prova no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, depende de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, e o entendimento adotado pela origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ
; a revisão da distribuição probatória demandaria revolvimento fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 8. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões relevantes, conforme os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à distribuição do ônus da prova e aos efeitos da revelia." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11, 2º, 373, 489, § 1º, IV, 1.022, II, 344, 345, 348; CDC, art. 6º, VIII; CF, art. 105, III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.726.566/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 29/9/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.457.480/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 572.002/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.153.602/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.129.548/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.692.124/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025; STJ, REsp n. 2.104.122/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.180.170/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 555.672/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016; STJ, Súmulas n. 7, 83. (AREsp n. 2.667.949/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

A
ratio decidendi
do referido julgado repousa na compreensão de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, não implicando presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, tampouco afastando a necessidade de substrato probatório mínimo, sob pena de subversão do equilíbrio processual.

Na hipótese, observa-se que a recorrente instruiu a inicial com documentos unilaterais, consistentes em anotações manuscritas e recibos sem nexo direto com a controvérsia, os quais, por si sós, não se mostram aptos a comprovar a suposta ausência de autorização para a venda do veículo ou o não recebimento do valor correspondente.

Em sentido diverso, consta documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), contendo sua assinatura com firma reconhecida, o que, à luz das regras de experiência e da segurança jurídica inerente aos atos formais, constitui forte elemento indicativo de que a transferência do bem ocorreu com anuência.

Importante salientar, ainda, que não houve impugnação específica quanto à autenticidade do referido documento, nem sequer alegação de falsidade.

A esse respeito, sublinhe-se que o referido documento comprova, de forma inequívoca, a autorização para a transferência do veículo, afastando a tese de alienação clandestina ou realizada à revelia.

Eventuais controvérsias acerca do destino do valor obtido com a venda, ou mesmo acerca de obrigações assumidas entre as partes, inserem-se em âmbito obrigacional diverso, não sendo suficientes, no contexto probatório apresentado, para caracterizar ato ilícito imputável solidariamente às recorridas.

Ademais, a alegação de que o pagamento teria sido realizado a terceiro, sem poderes para receber, não se sustenta diante da ausência de prova de que as apeladas tenham agido em desconformidade com a vontade manifestada pela apelante no ato formal de transferência, sendo certo que a assunção de riscos inerentes à negociação não pode ser integralmente transferida às demandadas sem a devida demonstração de irregularidade.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença quanto à improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe, porquanto não evidenciado o alegado ilícito e o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Por outro lado, em relação à condenação por litigância de má-fé, assiste razão à apelante.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da má-fé processual exige a demonstração de conduta dolosa, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para fins ilícitos.

No caso, embora a tese autoral não tenha sido corroborada por prova suficiente, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de dolo processual.

A narrativa apresentada, ainda que frágil sob o ponto de vista probatório, revela-se compatível com possível interpretação equivocada da dinâmica negocial, não sendo suficiente, por si só, para justificar a imposição de penalidade por má-fé.

Assim, a reforma da sentença, nesse ponto específico, é medida que se impõe, para afastar a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial provimento, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Considerando o desfecho do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, diante do provimento parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)